Tribunal: TJMT
Processo: 0034264-70.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034264-70.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (EMBARGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (EMBARGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (EMBARGADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (EMBARGADO), BERISON COSTA E SILVA - CPF: 836.230.431-68 (EMBARGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (EMBARGANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BERISON COSTA E SILVA - CPF: 836.230.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA

– CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E
“DECISÕES PROFERIDAS PELO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”
– PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO – AUSÊNCIA DE
PREMISSAS CONTRADITÓRIAS NO ACÓRDÃO – ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE –
VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO
–

JULGADOS DO STJ E TJMG –
RECURSO DESPROVIDO.

O tema ou matéria impugnável que
“autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a [...] que almejava o jurisdicionado”
(STJ, REsp 1.250.367/RJ).

A
adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ,
EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR;
EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC).

“
Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração
” (TJMT, ED na AP 0022812-68.2016.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034264-70.2019.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTES:

CLEBER DE SOUZA FERREIRA

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por CLEBER DE SOUZA FERREIRA e MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA no qual foi provida parcialmente a Apelação Criminal nº
0034264-70.2019.8.11.0042, interposta pelos embargantes contra
sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJE nº 0034264-70.2019.8.11.0042), para readequar as penas do primeiro por falsidade ideológica – art. 312 do CPM – a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e do segundo por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações a 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, com determinação para remessa dos autos à i. PGJ para análise sobre eventual pena acessória de perda de posto e patente – art. 312 do CPM c/c art. 313-A do CP – (ID 163809519).

Os embargantes sustentam contradição entre o acórdão e
“decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça”
sobre: a) a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; b) a tipicidade da inserção de dados falsos em sistema de informações [pelo segundo embargante].

Requerem o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 185113679; ID 185113684).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
da
Apelação Criminal nº
0034264-70.2019.8.11.0042
, esta e. Câmara rejeitou a preliminar [de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar] e manteve a condenação [do segundo embargante] por inserção de dados falsos em sistema de informação nos termos das seguintes premissas:

“O ‘
Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO’ (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) oriundo da
busca domiciliar deferida
[em
13.6.2019] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá [na ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148]
pode ser utilizado nesta ação penal. Isso porque, ao deferir a medida de busca domiciliar na casa do primeiro apelante/apelado, o Juízo singular [
7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá] considerou que não havia elementos a indicar a prática de crime militar (STF, HC 185.755/CE – Relatora Minª. Rosa Weber – 08.6.2021).

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

‘O
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.’ (EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca –25.6.2021)

Com efeito, ‘
não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (STF, HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016).

Frise-se que a apreensão do aparelho celular
[
LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-]
do primeiro apelante/apelado
não foi anulada no julgamento do
Habeas Corpus 1009258-73.2019.8.11.0000 [relatoria do Des. Pedro Sakamoto], em
12.9.2019
(
ID 163809503-fls.20/26)
, embora nos limites objetivos do writ tenha sido anulado o decreto de prisão preventiva [do primeiro apelante/apelado] e reconhecida a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os apelantes/apelados pelos fatos criminosos [por corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisional e organização criminosa] apurados na
ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 – [
Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT – ‘
Operação Assepsia’]
.

Registre-se que a

busca domiciliar [que apreendeu o
aparelho celular LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697 pertencente
ao primeiro apelante/apelado
] e a autorização para extração de dados foram validadas pelo Juízo competente [11ª Vara Criminal de Cuiabá –Especializada de Justiça Militar–],
em 19.8.2019, ao deferir idêntica medida
no incidente processual nº 31448-18.2019.811.0042 – ‘Operação Covenage’ – (ID 163810268-fls.77/119), bem como em 05.9.2019, ao receber a denúncia ofertada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em face dos apelantes/apelados (ID 163810265-fls.66/67).

O c. STJ possui entendimento de que é possível a ‘
ratificação [...] implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade.’ (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP – Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2020).

Colhe-se julgado deste e. Tribunal:

‘Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito.’ (TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Não bastasse, as provas oriundas da b
usca domiciliar que apreendeu o
aparelho celular do primeiro apelante/apelado [LG K11+, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-] foram validadas, de forma expressa, pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –, em 16.12.2022,

ao considerar que ‘
a decisão proferida pela 7ª Vara Criminal da Capital de apreensão do celular do réu S. Ferreira foi efetivada num contexto de faccionados, com delinquentes não-militares, logo, fica clara a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, razão pela qual [...] RATIFICO todas as decisões proferidas no curso do inquérito policial’ (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 163809519).

Noutro giro,
as investigações que resultaram ‘na presente ação penal não se iniciaram da apreensão do celular [...] e sim de um confronto balístico e apreensão da arma [...] que gerou o [...] laudo pericial de confronto balístico positivo, de 13/05/2019, arma esta que estava na Politec inicialmente para ser periciada em razão do crime de disparo de arma de fogo por ele praticado durante o evento Arraiá da Rotam”, consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 163809519), de modo que o
“Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO’ (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) não fora o único elemento de convicção a sustentar esta ação penal [nº 34264-70.2019.811.0042 – Código 593107–].

Atente-se que o primeiro apelante/apelado era investigado no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018 – que apurava, em tese, disparo de arma de fogo efetuado pelo primeiro apelante/apelado, em 16.6.2018, por volta das 3h, no evento ‘Arraiá Rotam’, av. Major Gama, s/nº, bairro Dom Aqui, Cuiabá/MT (ID 163810241-fls.149/162; ID 163810251-fls.80/101), bem como na “Operação Mercenários” por homicídios [consumados e tentados] praticados com características de grupos de extermínio em Várzea Grande por ter sido constatada [Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2019.35769-01] a utilização da sua arma de fogo [pistola, marca Glock, Modelo G17, calibre 9mm, nº de Série BEY608, registrada em 06.11.2015, no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA – sob o nº 896366] na morte de Elias de Farias [em 25.6.2015, por volta das 21h, na Rua A, Qd. 08, casa 4, Cohab José Carlos Guimarães, Várzea Grande - Inquérito Policial nº 183/2015/DHPP], Flávio de Deus, Iris Cristina Celestina Tomas, Lucia Helena Celestina Franco, Rosana de Tal e outra vítima não identificada [em 04.1.2016, por volta das 3h48min, na av. da Feb, rotatório do KM Zero, bairro Jardim Potiguar, Várzea Grande – Inquérito Policial nº 006/2016/DHPP e

[em 27.1.2016, por volta das 0h40min, na rua Mariano Campos Maia, 16, bairro Construmat, Várzea Grande – Inquérito Policial nº 35/2016/DHPP]. Em outras palavras, as informações relativas à propriedade e data de aquisição da arma de fogo pertencente ao primeiro apelante/apelado seriam obtidas nos Inquéritos Policiais nº 183/2015/DHPP, nº 006/2016/DHPP e nº 35/2016/DHPP [‘Operação Mercenários’] ou no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018, a revelar existência de provas autônomas a fundamentar a denúncia.

Se ‘já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas’ ou o ‘curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular’ afiguram-se aplicáveis as teorias da fonte independente e/ou descoberta inevitável para preservar os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, 722.827 – Relator Dr. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado] – 19.4.2022; HC 521.228 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.12.2019).

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

[...]

Quanto à inserção de dados falsos em sistema de informação, o segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] confessou ter
inserido no SIRGAF [Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar de Mato Grosso] a informação falsa de que a arma de fogo Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, teria sido objeto de doação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 01.9.2017, vinculando, ainda, a falsa doação ao boletim reservado BR NR 1799, embora tenha asseverado que, por não possuir autorização para acessos o referido sistema informatizado, utilizou-se do login de acesso e senha de Berison Costa e Silva, sem seu conhecimento.

Todavia, nos relatórios do Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar de Mato Grosso [SIRGAF] há 4 (quatro) registros de acesso ao cadastro da arma de fogo [
tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY 608, SIGMA n°896366”]
efetuados pelo usuário ‘MAJ Paccola’ [segundo apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] e outros 2 (dois) pelo usuário “Berison” –

(ID 163809479; ID 163810202-fls.17; ID 163810254-fls.80/82; ID 163810264-fls.7/9), a evidenciar que o segundo apelante/apelado ‘era operador do SIRGAF e detentor da expertise para realizar a alteração dos dados’, consoante bem pontuado pelo Juízo singular (ID 16380951-fls.49).

Ademais, a simples alteração do local [lotação] de trabalho do segundo apelante/apelado, à época dos fatos [junho de 2019], da Superintendência de Apoio Logístico de Patrimônio (SALP) da Polícia Militar de Mato Grosso para a Assessoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por si, não demonstra a revogação de acesso ao SIRGAF.

O c. STJ firmou orientação de que o ‘tipo penal
exige que o funcionário público detenha a condição de funcionário autorizado a promover inserção, alteração ou exclusão de dados nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública’ (STJ, REsp 1.596.708/PR – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2017).

Logo,
a condenação do segundo apelante/apelado [
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA]
por inserção de dados falsos em sistema de informação deve ser preservada.”
(ID 169443170)

Pois bem.

A nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar [sob a assertiva de que a decisão que deferiu a medida teria sido proferida por Juízo incompetente – 7ª Vara Criminal de Cuiabá – e não fora ratificada pelo Juízo competente – 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –] fora rejeitada com fundamento em posição jurisprudencial do c. STF (
HC 185.755/CE;
HC
120.027
),
do c. STJ (EDCL no HC 650.842/SP; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP;
HC 722.827
) e do TJMT (HC 1011285-58.2021.8.11.0000), no sentido de que a ausência de elementos a indicar a prática de crime militar, à época da decisão que decretou a busca domiciliar, atrai a teoria do juízo aparente, a validar as medidas cautelares deferidas por Juízo que posteriormente foram declarado incompetente; a medida [busca domiciliar] fora ratificadas de forma implícita e expressa pelo Juízo competente, bem como o
“Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO” não fora o único elemento de convicção a sustentar esta ação penal [nº 34264-70.2019.811.0042 – Código 593107–], a qual também possuía provas autônomas e independentes, obtidas nos Inquéritos Policiais nº 183/2015/DHPP, nº 006/2016/DHPP e nº 35/2016/DHPP [
“Operação Mercenários”
] ou no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018 [
“Arraiá da Rotam”
], a fundamentar a denúncia.

Em seu turno, a tipicidade da inserção de dados falsos em sistema de informação [pelo segundo embargante] fora devidamente apreciada e mantida a condenação, ao se considerar sua confissão, em Juízo, a condição de funcionário público [Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso], bem como a existência de elementos de convicção [relatórios do Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico da Policia Militar de Mato Grosso – SIRGRAF –], dos quais se extrai que o segundo embargante possuía acesso [login e senha], a revelar que
“
era operador do SIRGAF e detentor da expertise para realizar a alteração dos dados”
– (ID
163809479; ID 163810202-fls.17; ID 163810254-fls.80/82; ID 163810264-fls.7/9).

No contexto, as conclusões do acórdão embargado [
rejeição da preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e
o reconhecimento da tipicidade da inserção de dados falso em sistema de informação
]
guardam compatibilidade lógica com os fundamentos adotados
[
a
ausência de elementos a indicar a prática de crime militar atrai a teoria do juízo aparente, a medida de busca domiciliar foi ratificada pelo Juízo competente e o
Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO não foi o único elemento de convicção a sustentar esta ação penal; o segundo embargante era funcionário público – Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso –, confessou ter inserido dados falsos em sistema de informação e possuía acesso – login e senha – ao SIRGRAF
], a elidir contradição.

Com efeito, o tema ou matéria impugnável que
“autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a [...] que almejava o jurisdicionado”
(STJ, REsp 1.250.367/RJ – Rel. Min. Eliana Calmon – 22.8.2013). Em outras palavras,
a adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ,
EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 14.2.2023;
EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 8.10.2019).

No caso, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração
.
”
(ED na AP 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Logo, não se identifica contradição a ser sanada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023